Tribunal: TJSP
Processo: 1108361-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DANO MORAL – Indenizatória – Filmagem e divulgação, pelas rés, de filme sobre crime praticado pelo autor – Possibilidade - Autorização que não se fazia necessária – Autor que adquiriu notoriedade com sua conduta criminosa - Dano moral que não decorreu da produção e/ou exibição cinematográfica, mas, sim, de sua conduta homicida – Película que se ateve aos fatos reais, que chocaram o pais,

Ementa:
DANO MORAL – Indenizatória – Filmagem e divulgação, pelas rés, de filme sobre crime praticado pelo autor – Possibilidade - Autorização que não se fazia necessária – Autor que adquiriu notoriedade com sua conduta criminosa - Dano moral que não decorreu da produção e/ou exibição cinematográfica, mas, sim, de sua conduta homicida – Película que se ateve aos fatos reais, que chocaram o pais, daí o interesse na filmagem, que, também, tem caráter histórico e educativo – Sentença de improcedência - Recurso desprovido, com observação.